Tribunal: TJMT
Processo: 1007675-90.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007675-90.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GABRIELLA PEREIRA DE MEDEIROS JOSE DE SOUZA - CPF: 009.217.431-06 (APELADO), RONILDO PEREIRA DE MEDEIROS JUNIOR - CPF: 009.218.881-80 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONCESSIONÁRIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA - COBRANÇA EXCESSIVA – AUSÊNCIA DE PROVA DA LEGALIDADE NA COBRANÇA – ÔNUS DA PROVA DA RÉ - CORTE INDEVIDO NO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – DANO MORAL CARACTERIZADO – “
QUANTUM
” INDENIZATÓRIO – PEDIDO DE REDUÇÃO – INVIABILIDADE – FIXAÇÃO EM VALOR MÓDICO - MAJORAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – VEDAÇÃO À
REFORMATIO IN PEJUS
–PRECEDENTES - RECURSO NÃO PROVIDO.

I - A Apelante não se desincumbiu do ônus que lhe competia, a fim de justificar a emissão de fatura em consumo muito superior àquele usualmente registrado na unidade consumidora da Apelada.

II - Para a caracterização do abalo moral passível de reparação pecuniária, é despicienda a comprovação de efetivo prejuízo ao ofendido, bastando a simples suspensão indevida dos serviços de fornecimento de energia elétrica no imóvel da consumidora.

III - Para a fixação do
quantum
indenizatório
,
deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a dê caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota.

IV - O valor da condenação, mesmo que inadequado aos fins desejados, deve ser mantido, haja vista, a vedação à “
reformatio in pejus”
.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, de no. 1007675-90.2020, ajuizada por
GABRIELLA PEREIRA DE MEDEIROS JOSÉ DE SOUZA
.

O Magistrado singular, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para:

a) determinar a readequação da fatura impugnada (janeiro/2020) à média habitual de consumo, utilizando o valor médio dos últimos 12 (doze) meses de cobranças anteriores a julho de 2018;

b) condenar a ré ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data da sentença e acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação;

c) condenar a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

A Apelante fala que inexiste qualquer erro de cobrança por parte da empresa, uma vez que houve confirmação
in loco
das leituras informadas nas faturas.

Relata que não restou comprovada qualquer irregularidade como inversão, interligação ou vazamento até o ponto de entrega.

Destaca que, toda e qualquer alteração na rotina do imóvel é capaz de ensejar a variação do consumo registrado no medidor instalado em sua unidade consumidora.

Assim, aduz que não está obrigada a cobrar sempre o mesmo valor pelos serviços prestados, bem como, que não cometeu qualquer ilicitude passível de pena pecuniária a título de danos morais.

Alternativamente, requer que a verba indenizatória seja reduzida para o patamar de R$ 1.000,00 (mil reais).

Posto isso, requer a reforma da sentença.

As contrarrazões foram apresentadas à id. de n. 92905984.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Na hipótese, trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, na qual a autora alegou possuir relação jurídica com a Energisa, sob código de unidade consumidora no. 6/310772-9, cuja média de consumo correspondia a R$ 564,94 (quinhentos e sessenta e quatro reais e noventa e quatro centavos).

Narrou que, para sua surpresa, no mês de janeiro/2020 recebeu fatura de consumo com valor exorbitante, qual seja:

- Janeiro/2020 consumo de 2.265 kwh, no valor de R$ 2.173,25 (dois mil, cento e setenta e três reais e vinte e cinco centavos).

Disse que entrou em contato diversas vezes com a requerida contestando o valor cobrado e solicitando a troca do medidor de energia, sendo registrado os seguintes números de protocolo: 50421070, 50659660, 50870676, 1897132145, 1897142424, 1897142504, 59401093, 29400749, 58771248 e 315233, porém, sem êxito.

Falou que, em 20/02/2020 (data do ajuizamento da presente demanda), a concessionária efetuou o corte no fornecimento de energia elétrica em seu imóvel.

Diante disso, buscou a tutela jurisdicional requerendo liminarmente a intimação da requerida para que restabelecesse o fornecimento de energia elétrica da Unidade Consumidora de n. 6/310772-9, bem como, que se abstivesse de enviar o seu nome para negativação aos órgãos de proteção ao crédito.

No mérito, pugnou pela revisão da fatura impugnada e, ainda, a condenação da requerida ao pagamento de indenização pelos danos de ordem morais experimentados.

Liminar concedida à id 92905952.

Em sua defesa, a requerida rechaçou as argumentações da requerente alegando, em suma, que a cobrança ora impugnada está em conformidade com o consumo faturado no período.

Depois de impugnada a contestação as partes foram intimadas a manifestarem acerca das provas que ainda pretendiam produzir, ocasião em que a Energisa manifestou pela prova emprestada – perícia técnica, que seria realizada nos autos de n. 1055507-56.2019.8.11.0041 e a requerente manifestou pelo julgamento antecipado da lide. (ID’s. 92905972 e 92905974)

Após, sobreveio sentença condenatória, na qual o Magistrado singular, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgou procedente o pedido inicial, nos termos relatados alhures.

Nesta ocasião, a concessionária busca a reforma da sentença alegando que o faturamento foi realizado de acordo com o consumo lido e registrado, logo, entende que não cometeu qualquer ilicitude capaz de ensejar a indenização por danos morais.

Pois bem, em que pese as fartas argumentações apresentadas pela apelante, razão não lhe assiste.

Isso porque, apesar de suas alegações, tem-se que a Apelante não se desincumbiu do ônus que lhe competia a fim de justificar a emissão de fatura em consumo muito superior àquela usualmente registrada na unidade consumidora da Apelada.

Ou seja, a apelante não demonstrou os motivos que levaram uma média de consumo no valor aproximado de R$ 564,94 (quinhentos e sessenta e quatro reais e noventa e quatro centavos) subir no mês de janeiro/2020 para R$ 2.173,25 (dois mil, cento e setenta e três reais e vinte e cinco centavos).

Ora, cabia à Apelante comprovar a legalidade da fatura em questão, trazendo aos autos provas indenes de dúvidas de que os serviços faturados foram efetivamente prestados e utilizados, ao contrário, a Concessionária se limitou a fazer alegações hipotéticas de que a variação do consumo de energia era decorrente da alteração na rotina do imóvel, relacionada às alterações climáticas na região que, no período contestado, foram registradas temperaturas elevadas, levando ao aumento de consumo para climatização do imóvel (geladeira, freezer, etc.)

Assim, resta evidente a falha na prestação de serviço pela ré/apelante, não havendo razão, portanto, para afastar seu dever de indenizar, já que a fornecedora de serviços responde objetivamente pelo serviço defeituoso prestado (art. 14 do CDC).

Destaca-se que a suspensão indevida dos serviços de fornecimento de energia elétrica, basta para a comprovação do dano moral suportado pela parte autora, tendo em vista que esse tipo de dano é
in re ipsa,
ou seja, prescinde de comprovação e de demonstração da extensão do dano, sendo ocorrente porque evidenciado pelas circunstâncias do fato.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO - SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL – CONFIGURADO – QUANTUM FIXADO – MINORAÇÃO – DESCABIMENTO - Recurso conhecido e desprovido. A indenizatória contra empresa prestadora de serviço público, o regime a ser aplicado é o da responsabilidade civil objetiva, portanto desnecessário indagar a respeito da culpa do causador dos danos. Incidência do art. 37, § 6o, da CF e dos arts. 14 e 22, parágrafo único, do CDC.
Evidenciado que a demandada é responsável pela suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica, caracterizada está hipótese de responsabilidade civil. Danos morais "in re ipsa", decorrentes do próprio fato lesivo, corte no fornecimento de serviço público cuja nota característica é a essencialidade
. [...].
(Ap 90877/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/12/2015, Publicado no DJE 11/12/2015).

No que diz respeito ao
quantum
indenizatório, é cediço que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

Embora não encontre amparo direto na lei, a doutrina e a jurisprudência se firmaram no sentido de que, na fixação do
quantum,
deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a confira caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota.

Deve o julgador se atentar, também, para não a arbitrar em valor ínfimo ou de grandeza tal que ultrapasse o caráter compensatório e se torne verdadeiro elemento de aumento patrimonial em favor da vítima.

Nesse sentido, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o
princípio da proporcionalidade
e da
razoabilidade
na fixação do
quantum
indenizatório”
(Manual de Direito Civil – Volume Único, 5a Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015).

Assim, analisando detidamente os fatos comprovados nos autos e considerando as peculiaridades que envolvem o caso, como o porte econômico da requerida e, em especial, os transtornos vivenciados pela autora, entendo que o pedido de redução do
quantum
indenizável não merece acolhida.

Isso porque, o valor arbitrado (R$ 5.000,00), não se mostra suficiente aos fins desejados, contudo, deve ser mantido, haja vista, à vedação dada pelo princípio da “
reformatio in pejus”.

Logo, inexistindo qualquer desacerto na sentença recorrida imperiosa sua manutenção.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, porém, deixo de majorar a verba honorária em grau recursal, haja vista, ter sido fixada no percentual máximo em primeiro grau de jurisdição.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021